Tribunal: TCU
Processo: 031.901/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas por Jose Antonio dos Santos (XXX.944.987-XX), Alcimar Nazareth Chaves Brigido (XXX.298.447-XX), Florisval Junior Matias (XXX.658.247-XX), Demerval Sales Moura (XXX.773.657-XX), Geraldo Henrique de Araujo (XXX.257.277-XX), Francisco Edmilson Gomes da Silva (XXX.695.143-XX), Esmeraldo Alves de Moura (XXX.791.147-XX) e Erivaldo Frederico Brum (XXX.849.277-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as pensões militares instituídas por Marcos Batista dos Santos (XXX.744.807-XX) e Sergio de Almeida Padilha (XXX.314.547-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, ajuste o valor dos proventos da pensão militar instituída por Sergio de Almeida Padilha à forma do ato 82714/2018, já registrado pelo TCU mediante o Acórdão 5531/2019-TCU-Primeira Câmara , com proventos de pensão equivalentes ao posto de Almirante de Esquadra; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato relativo à pensão militar instituída por Marcos Batista dos Santos, livre da irregularidade apontada; 9.4.4. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.5. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.